Tribunal: TJES
Processo: 0015144-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015144-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RABELLO VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/2005. SERVIDOR QUE OPTA POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidor público estadual contra o Estado do Espírito Santo, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência, desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária com base na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005. Sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento retroativo das parcelas vencidas desde 15/08/2019. O Estado interpôs apelação alegando, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de previsão legal expressa e perda parcial de objeto. A causa também foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (II) estabelecer se é devido o abono de permanência ao servidor que implementou os requisitos da aposentadoria voluntária com base na EC 47/2005 e optou por permanecer em atividade; (III) determinar se o benefício deve ser pago retroativamente desde 15/08/2019, independentemente da vigência da LC estadual n. 938/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Estado possui legitimidade passiva, pois o abono de permanência é parcela remuneratória paga ao servidor ativo e, por isso, a obrigação recai sobre o ente público empregador, e não sobre o IPAJM, que gere benefícios dos inativos.

O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é aplicável aos servidores que preencham os requisitos de aposentadoria voluntária, inclusive pela regra de transição do art. 3º da EC 47/2005, mesmo sem menção expressa nessa emenda.

A interpretação sistemática e isonômica da Constituição impõe a extensão do benefício a todos os servidores que optam por permanecer em atividade após cumprirem os requisitos para aposentadoria voluntária, evitando tratamento discriminatório sem fundamento constitucional.

O reconhecimento administrativo parcial do direito, com início do pagamento apenas a partir de 01-07-2020, não extingue o interesse processual quanto ao período anterior, que permanece controvertido.

O direito ao abono nasce com a implementação dos requisitos constitucionais, não dependendo de norma infraconstitucional estadual, sendo exigível desde 15-08-2019.

A EC 113/2021, que determina a aplicação da taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública, deve ser observada na fase de cumprimento de sentença, não exigindo modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder por ação que discute pagamento de abono de permanência a servidor ativo.

O servidor que preenche os requisitos da aposentadoria voluntária pela regra do art. 3º da EC 47/2005 faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, mesmo sem previsão expressa naquela emenda.

O direito ao abono de permanência surge com a implementação dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária e independe da edição de lei estadual.

O reconhecimento administrativo parcial do direito não implica perda de objeto quanto ao período anterior à concessão.

A aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, é obrigatória a partir de sua vigência e deve ser observada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, caput; art. 40, § 19; EC 47/2005, art. 3º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 85, § 11, e 496.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. e RN n. 0036492-27.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 25-05-2021, DJES 28-06-2021; TJES, RN n. 0035482-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06-10-2020, DJES 18-12-2020; TJES, Ap. Cív. e RN n. 0020346-47.2013.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 30-11-2020, DJES 14-12-2020; TJES, Ap. Cív. n. 5001206-50.2023.8.08.0004, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, publ. 16-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, em reexame necessário, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0015144-45.2020.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: RODRIGO RABELLO VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de
“
ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência
”
proposta por Rodrigo Rabello Vieira em face do Estado
d
o Espírito Santo, objetivando o reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, a partir da data em que implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária pela regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, sem que houvesse exercido tal direito, optando por permanecer em atividade.

A respeitável sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à percepção do referido abono de permanência desde 15-08-2019, com condenação do ente público ao pagamento dos valores vencidos, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como concedeu tutela de urgência determinando o imediato pagamento do benefício.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores que se aposentam pela regra da EC 47/2005, sob o fundamento de que o texto da referida emenda não prevê expressamente a concessão do benefício. Argumentou, ainda, que a sentença teria se baseado em interpretação extensiva indevida, em afronta ao princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública. Invocou, ademais, ofensa às normas que vedam a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública para efeitos de pagamento de valores pecuniários e discutiu sua própria legitimidade passiva, alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O réu, em sua peça de defesa, suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a competência para a análise e concessão de benefícios previdenciários aos servidores estaduais é exclusiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento, conforme acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau. A controvérsia central dos autos não versa sobre um benefício previdenciário
stricto sensu
, como uma aposentadoria ou pensão, mas sim sobre o abono de permanência. Este instituto, embora relacionado ao preenchimento dos requisitos para a inativação, possui natureza jurídica distinta. Trata-se de uma vantagem pecuniária de caráter eminentemente remuneratório, concedida como um incentivo para que o servidor, já apto a se aposentar, opte por continuar em efetivo exercício de suas funções.

Nessa perspectiva, o abono de permanência não se confunde com os proventos de aposentadoria. Ele é pago ao servidor
ativo
, integrando sua remuneração mensal enquanto perdurar sua escolha de não se inativar. A responsabilidade pelo pagamento da remuneração dos servidores ativos é do ente público ao qual estão vinculados, ou seja, do seu empregador. O IPAJM, como gestor do regime próprio de previdência social, é responsável pelo pagamento dos benefícios aos inativos e pensionistas, não pela remuneração dos servidores em atividade.

Este egrégio Tribunal de Justiça decidiu que “O pagamento do abono de permanência compete exclusivamente ao ente público empregador, não havendo interesse jurídico do órgão previdenciário na demanda” e “A inclusão indevida de entidade sem interesse jurídico na lide compromete a celeridade processual e deve ser afastada.” (Agravo de instrumento n. 5016082-85.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publ. 01-05-2025). Assim, “A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não do IPAJM (LCE 282/2004, art. 68). Preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM acolhida.” (Apelação cível e remessa necessária n. 0021818-25.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 09-03-2021, DJES 03-05-2021), ou seja, “Conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 682/04, o órgão responsável pelo pagamento do abono de permanência é o que o servidor se encontra diretamente vinculado, ou seja, o IPAJM não é responsável pelo pagamento do abono de permanência” (Apelação cível e remessa necessária n. 0020346-47.2013.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julg. 30-11-2020, DJES 14-12-2020).

Portanto, sendo o abono de permanência uma parcela remuneratória devida ao servidor em atividade, a obrigação por sua concessão e pagamento recai sobre o Estado do Espírito Santo, ente federativo ao qual o apelado está funcionalmente vinculado. A análise do IPAJM acerca do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria é um ato-condição para a concessão do abono, mas não transfere para a autarquia previdenciária a titularidade da obrigação principal, que é de natureza remuneratória e, portanto, estatal.

Destarte,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

O cerne da questão consiste em definir se o servidor público que implementa as condições para a aposentadoria voluntária, conforme a regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 5 de julho de 2005, faz jus ao abono de permanência, ainda que o texto desta emenda seja silente quanto ao referido benefício.

A Administração Pública, em sua esfera de atuação, e o Estado apelante, em suas razões recursais, defendem uma interpretação estritamente literal e restritiva. Argumentam que, por não haver menção expressa na EC n. 47/2005, a concessão do abono violaria o princípio da legalidade estrita. Tal perspectiva, todavia, mostra-se dissonante de uma hermenêutica constitucional adequada, que não se compraz com a mera análise gramatical do texto normativo, mas exige uma compreensão sistêmica, teleológica e isonômica da Carta Magna.

O abono de permanência foi inserido no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, que deu nova redação ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Sua finalidade é clara: criar um estímulo financeiro para que o servidor, já detentor do direito à aposentadoria voluntária, adie sua passagem para a inatividade. Essa medida legislativa visa a um duplo objetivo de interesse público: por um lado, manter nos quadros da Administração servidores experientes e qualificados, evitando a perda de capital intelectual; por outro, aliviar a pressão financeira sobre o regime de previdência, postergando o início do pagamento de proventos de aposentadoria.

Quanto à matéria, esta colenda Corte decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA AO DETRAN/ES. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA PREVISTOS NA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RECEBER O BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos de aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago. 2) Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019. 3) Apesar de a anterior redação do art. 40, § 19, da Constituição da República, não mencionar expressamente a possibilidade de concessão do abono permanência ao servidor que preenchesse a hipótese de aposentadoria voluntária descrita na Emenda Constitucional nº 45/2007, provavelmente porque a redação daquela norma foi feita pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não há óbice para a concessão do aludido benefício para aqueles servidores que completaram as exigências dispostas na regra de transição inserta no artigo 3º da EC nº 47/2005. 4) A Emenda Constitucional nº 47/2005 nada mais fez do que alargar as hipóteses de aposentadoria voluntária para os servidores públicos, complementando as já existentes no art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo desnecessário reproduzir regra já prevista no texto constitucional referente à possibilidade de concessão de abono permanência aos servidores que optarem por permanecer em atividade após fazerem jus à aposentadoria voluntária. 5) Quando a Emenda Constitucional é editada ela passa a incorporar o texto da Constituição da República, motivo pelo qual o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 a respeito do abono permanência não afasta o direito de o servidor público, que preenche os requisitos de aposentadoria voluntária nela prevista, obter a referida benesse, desde que opte por permanecer em atividade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da legalidade. 6) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (Apelação cível e remessa necessária n. 0036492-27.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, Julg. 25-05-2021, DJES 28-06-2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3º, DA EC Nº 47/05. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, os servidores que optarem por permanecer em atividade farão jus ao abono de permanência nos termos do artigo 40, §19, da CF/88, observada, no caso, a redação conferida pela EC 41/03. II. Não há óbice para que a regra de transição inserta no artigo 3º, da EC 47/05, seja utilizada para a concessão do benefício de abono permanência aos servidores que preencherem os requisitos da aposentadoria voluntária. III. Por haver a Impetrante cumprido com os requisitos para a aposentação voluntária pelo artigo 3º, da EC 47/05, sobressai-se seu direito líquido e certo ao abono de permanência do previsto no artigo 40, §19, da CF/88. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Remessa necessária n. 0035482-45.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julg. 06-10-2020, DJES 18-12-2020)

A regra do abono de permanência, portanto, não é um fim em si mesma, mas um instrumento para alcançar objetivos maiores de gestão pública e equilíbrio previdenciário. Ao se analisar a EC n. 47/2005, percebe-se que ela criou uma nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, destinada a servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. O silêncio desta emenda sobre o abono não pode ser interpretado como uma revogação tácita ou uma exclusão deliberada do benefício para os servidores por ela albergados. A norma que instituiu o abono (art. 40, § 19, da CF) integra o corpo permanente do texto constitucional e sua aplicação deve ser estendida a todas as modalidades de aposentadoria voluntária, salvo se houvesse vedação expressa, o que não ocorre no caso.

Adotar a tese do apelante implicaria em criar uma distinção desarrazoada e anti-isonômica entre servidores públicos. Não há nenhum fundamento lógico ou jurídico para se conceder o incentivo à permanência em atividade para um servidor que preencheu os requisitos da regra geral ou de outras regras de transição (como as da própria EC n. 41/2003) e negá-lo àquele que se enquadra na regra da EC n. 47/2005. Ambos, ao optarem por continuar trabalhando, prestam o mesmo serviço à Administração e geram a mesma economia para o sistema previdenciário. A situação fática e a finalidade da norma são idênticas, o que impõe a aplicação da mesma consequência jurídica, em estrita observância ao princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º,
caput
, da Constituição Federal.

Desta forma, a interpretação que melhor se coaduna com a unidade e a força normativa da Constituição é a de que o direito ao abono de permanência se estende aos servidores que preenchem os requisitos de aposentadoria voluntária previstos no artigo 3º da EC n. 47/2005. A respeitável sentença de primeiro grau, ao seguir essa linha de raciocínio, aplicou o direito de forma escorreita.

Neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça consignou que “O abono de permanência é devido ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, mesmo sem requerimento formal, conforme jurisprudência do STF” (Apelação cível n. 5001206-50.2023.8.08.0004, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Publ. 16-06-2025). Ainda neste sentido: Apelação cível n. 5010693-52.2021.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 09-12-2024).

As provas constantes nos autos comprovam de forma inequívoca que o autor implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária em 15-08-2019, conforme certidão emitida pelo IPAJM (fl. 24), e permaneceu em atividade. Verifica-se, ademais, que o requerimento administrativo foi indeferido sob o único fundamento de ausência de previsão expressa na EC n. 47/2005 (fl. 29), não havendo controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos.

O apelante argumentou que a respeitável sentença deveria ser reformada para, no mínimo, reconhecer a perda parcial do objeto da ação, limitando a condenação ao período anterior a 1º de julho de 2020, data a partir da qual o benefício foi concedido administrativamente com base na Lei Complementar Estadual n. 938, de 9 de janeiro de 2020. Defendeu, ainda, que antes da vigência desta lei, não havia amparo legal para o pagamento, e, portanto, a condenação retroativa a 15 de agosto de 2019 seria indevida.

O argumento não prospera em sua totalidade. O reconhecimento administrativo do direito, ainda que parcial, no curso da demanda, de fato, constitui um fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil. Contudo, tal reconhecimento não leva à extinção do processo por perda de objeto, como pretende o apelante, mas sim à confirmação da procedência do pedido em relação ao período incontroverso e à manutenção do interesse de agir do autor quanto à controvérsia remanescente, qual seja, o período retroativo não abarcado pelo ato administrativo.

A respeitável sentença condenou o Estado ao pagamento das parcelas vencidas desde 15 de agosto de 2019, data em que, segundo a certidão do IPAJM, o apelado implementou os requisitos para a aposentadoria. O ato administrativo, por sua vez, concedeu o benefício apenas a partir de 1º de julho de 2020. Logo, é evidente que persiste o interesse do autor em obter um provimento jurisdicional sobre o lapso temporal compreendido entre agosto de 2019 e junho de 2020. A respeitável sentença, ao analisar o mérito integral do pedido, não ignorou o fato novo, mas o compreendeu como um reconhecimento parcial da procedência do pedido, o que está correto.

Quanto ao termo inicial, a tese de que o direito ao abono só nasceu com a LC n. 938/2020 parte de premissa equivocada. Conforme já fundamentado, o direito ao abono de permanência emana diretamente da Constituição Federal. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. A ausência de legislação infraconstitucional específica não pode servir de óbice ao exercício de um direito constitucionalmente assegurado. A lei estadual posterior apenas veio a regulamentar e positivar, no âmbito local, um direito que já existia e era exigível por força da própria Carta Magna.

Portanto, o direito do apelado ao abono de permanência surgiu no exato momento em que ele preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária (15 de agosto de 2019) e optou por permanecer em atividade, ou seja, “O abono permanência é devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, independente da data do pedido administrativo” (Apelação cível e remessa necessária n. 0020346-47.2013.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julg. 30-11-2020, DJES 14-12-2020), de forma que a condenação ao pagamento retroativo a partir desta data, imposta pela respeitável sentença, está em perfeita sintonia com a natureza do direito postulado e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, o apelante requereu a aplicação do disposto no artigo 3º da EC n. 113/2021, para que, a partir de sua vigência (9 de dezembro de 2021), a atualização monetária e a compensação da mora incidam, uma única vez, pela taxa SELIC.

Neste ponto, assiste razão ao apelante. A EC n. 113/2021 estabeleceu novo regramento para os consectários legais nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. A respeitável sentença, proferida em agosto de 2021, fixou os critérios conforme o entendimento vigente à época
1
, baseado no julgamento do Tema 810 pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Com a superveniência da referida emenda constitucional, que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, a atualização dos débitos fazendários deve observar o novo regime.

Contudo, a reforma da respeitável sentença neste ponto se mostra desnecessária. O dispositivo sentencial já remete a fixação dos consectários à legislação aplicável, ao citar a tese do colendo Superior Tribunal de Justiça e os índices então vigentes. A aplicação da EC n. 113/2021 é matéria de ordem pública e deverá ser observada na fase de cumprimento de sentença, independentemente de constar expressamente no título executivo judicial. A fase de liquidação e execução é o momento oportuno para a definição dos índices aplicáveis a cada período, observando-se a modulação temporal imposta pela nova legislação. Assim, a respeitável sentença não merece reparo, pois sua execução já deverá se conformar ao novo panorama normativo.

P
osto isso,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença
.

Considerando a iliquidez da sentença e o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais, deverá ocorrer quando da liquidação do julgado.

É como voto.

1
Neste sentido: “[...] Tratando-se de condenação referente a servidor público, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na forma como decidiu o C. STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC. [...]” (TJES; APL-RN 0021818-25.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 03/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.